Tribunal: TJDFT
Processo: 0702311-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702311-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JAYME DA COSTA RIBEIRO AGRAVADO: PINHEIRO MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por JAYME DA COSTA RIBEIRO contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se o agravado para se manifestar, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, 20 de fevereiro de 2020 16:40:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator